Tribunal: STF
Processo: RE 404442
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR.
REVISÃO DE VENCIMENTOS: 28,86%. Leis 8.622/93 e 8.627/93.
I. -
Reajuste de 28,86%: Leis 8.622/93 e 8.627/93. O fundamento da
concessão aos civis há de estender-se aos servidores militares
contemplados com índices inferiores pelas referidas leis, já que se
trata de revisão geral dos servidores públicos, observadas,
entretanto, as compensações dos reajustes concedidos pelas referidas
 leis.
II. - Precedentes do STF: RE 403.395-AgR/BA, Ministro Carlos
 Britto; RE 419.223/DF, Ministro Nelson Jobim, "DJ" de 12.4.04; RE
401.467/BA, Ministro Sepúlveda Pertence, "DJ" de 15.3.04; RE
420.134/RS, Ministro Gilmar Mendes, "DJ" de 15.5.04; RE 436.189/RJ,
Min. Sepúlveda Pertence, "DJ" de 06.12.2004 e RE 436.206/RJ, Min.
Cezar Peluso, "DJ" de 06.12.2004.
III. - Agravo não provido.